Tribunal: TJES
Processo: 5006644-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006644-40.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANETE MAGALHAES CARVALHO e outros

AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006644-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTES
: JANETE MAGALHÃES CARVALHO e outro

EMBARGADO
: ROSSI RESIDENCIAL S/A

RELATOR: DES.

ROBSON
LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISS
ÕES
. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO INSANÁVEL.
INTIMAÇÃO PRÉVIA INÓCUA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SANADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
SEM EFEITO INFRINGENTE
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Janete Magalhães Carvalho e outro em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se discutiu a tempestividade do recurso, bem como a obrigatoriedade de intimação para manifestação quanto à intempestividade e questões relativas ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de intimação das partes sobre a intempestividade do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a alegação dos embargantes de ausência de manifestação judicial anterior sobre a venda do imóvel objeto da condenação configura omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intempestividade do agravo de instrumento é um vício de caráter absoluto, tornando desnecessária a intimação prévia das partes para se manifestarem, conforme precedentes jurisprudenciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a abordar todas as teses das partes, desde que o acórdão seja suficientemente fundamentado.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito, sendo limitados a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, ou suprir omissão ou contradição, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido sem efeito infringente.

Tese de julgamento
: 1. A intempestividade de recurso é um vício absoluto que dispensa a intimação prévia das partes para manifestação. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame do mérito, mas sim para suprir omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 276 a 283, 489, § 1º, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 00013281020018160001, Rel. Des. Cristiane Santos Leite, j. 27.10.2022; TJPR, ED nº 000362751201481601791, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 13.02.2023; STJ, EDcl no RMS 54.099/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006644-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTES
: JANETE MAGALHÃES CARVALHO e outro

EMBARGADO
: ROSSI RESIDENCIAL S/A

RELATOR: DES.

ROBSON
LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por Janete Magalhães Carvalho e outro para apontar vícios ocorridos no acórdão contido no ID. 7584795, cujo teo
r
destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – CONSULTA AO SISBAJUD – INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS E CNPJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É intempestivo o recurso interposto em 29/11/2021 em face da decisão proferida em 05/12/2017 e confirmada pelas decisões proferidas em 15/02/2019 e 22/04/2020 no julgamento dos aclaratórios opostos.

2.
A determinação de emissão de ordem eletrônica (Sisbajud) para indisponibilização de valores foi feita em relação aos valores que fossem encontrados até o limite da execução, de modo a demonstrar que o julgador singular não limitou o valor da ordem de indisponibilização.

3.
O fato de não terem sido localizados ativos financeiros não induz a compreensão de que o valor da execução foi limitado pelo Juízo, mas, efetivamente, indica que não foram localizados bens.

4.
O Sisbajud é um sistema que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central e às instituições financeiras de modo que a emissão de ordem eletrônica pelo sistema implica em consulta em todas as instituições vinculadas ao CPF ou CNPJ consultados. Desse modo, não há utilidade em se intimar a executada para informar os bancos por ela utilizados, porquanto aqueles cadastrados em seu CNPJ serão objeto de consulta quando realizada a ordem eletrônico do próprio sistema do Sisbajud.

5.
De igual modo também não há que se falar em apresentação de CNPJ atualizado, porquanto o cadastro de pessoas jurídicas é único e não se altera.

6.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Aduzem os recorrentes que houve omissão no tocante à intimação para que se manifestassem quanto à intempestividade do agravo de instrumento, no que se refere ao cumprimento da obrigação de fazer.

Isto considerado, passam a tecer argumentações quanto a sua tempestividade.

Sobre o ponto, ressalte-se que o
eminente Des. convocado Carlos Magno Moulin Lima,
relator
do agravo de instrumento
, ao examinar a tempestividade do recurso, consignou
que a
irresignação quanto à obrigação de fazer revelou-se intempestiva, eis que indeferida pelo juízo em 2017.

Deste modo, conheceu do recurso em parte,
porque foi
protocolado
o pedido
de reexame
em 2021.

Com efeito, apesar da vedação ao princípio da decisão surpresa, eis que não foi oportunizado à parte agravante se manifestar quanto à questão, no caso em apreço a intempestividade é insanável, vício de caráter absoluto, revelando-se a intimação prévia para manifestação referente inócua e contra produtiva à celeridade processual, que exige o exame do agravo de instrumento.

Nesse sentido
destaco:

[...]
1.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE QUANDO O RELATOR CONSTATAR EXISTÊNCIA DE QUESTÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO AINDA NÃO EXAMINADAQUE DEVAM SER CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 933, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. VÍCIO INSANÁVEL ABSOLUTO (INTEMPESTIVIDADE), QUE É AQUELE CUJO ATO OU RELAÇÃO PROCESSUAL É INEFICAZ ANTE A NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI, TORNA-SE DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE (ARTS. 276 A 283, DO CPC). DILIGÊNCIA SE TORNA INÓCUA FRENTE A IRREMEDIABILIDADE DO DEFEITO CONSTATADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
[...]
(TJ-PR - ED: 00013281020018160001 Curitiba 0001328-10.2001.8.16.0001 (Decisão monocrática), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 27/10/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

[...]
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE
.
[...]
(TJPR - 6ª Câmara Cível - 0003627-51.2014.8.16.0179/1 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 13.02.2023) (TJ-PR - ED: 000362751201481601791 Curitiba 0003627-51.2014.8.16.01791 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 13/02/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2023)

Em seguida, aduzem que não houve manifestação jurisdicional anterior, relativa à venda do imóvel que é objeto da condenação favorável aos Agravantes,
acrescido da inércia
do juízo
na determinação do cumprimento do contido na sentença
.

Sobre a questão
, o
s embargantes afirmam que “
a decisão recorrida limita-se a mencionar a decisão de fls. 496, que limita-se a dizer que o pedido “extrapola o comando judicial”, em clara violação aos incisos do §1º do art. 489 do CPC
”

Da mencionada decisão destaco:

[...] 3. Indefiro os pedidos da
s
alíneas b e c (fl. 465), uma vez que extrapolam o comando sentencial.

Quanto ao pedido indeferido, refere-se a emissão de
declaração de quitação do preço do apartamento
objeto da relação jurídica,
expedição da documentação hábil para formalização da escritura e registro do imóvel,
bem como

entrega definitiva do habite-se e das chaves, sob pena de multa,
elementos claramente não incluídos dentre aqueles submetidos ao cumprimento de sentença
que em suma, dispõe
m
sobre compensação e devolução de valores, declaração de nulidade de cláusulas e de rescisão do contrato objeto da lide
(id.1895309)
.

Com efeito, vislumbra-se que a
s alegaç ões d o embargante possu em
o intuito de

viabilizar uma
re
apreciação da causa,
de forma a abranger
todos os
ponto
s
elencado
s
em suas manifestações.

Consigne-se que o julgador não está obrigado a afastar cada uma das teses trazidas pelas partes, se encontra fundamento suficiente para solucionar a questão posta.

[...] 3.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 5. Recurso desprovido.
(
Data: 05/Jun/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0001292-42.2021.8.08.0048 - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Registro de Imóveis
).

Assim, o reexame do mérito recursal não se viabiliza
em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias pertinentes a manifestar
o
inconformismo e consequente
ensejo
reformador,
consoante
i
terativa

jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

[...]
os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, não se prestando a propósitos de rediscussão da lide, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, na forma do já referido art. 1.022 do CPC/2015.
[...]
(EDcl no RMS 54.099/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

Em consonância

ao
também
já sedimentado na jurisprudência
“
a
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantid
a

a conclusão colegiada tal
como
lançad
a
.

Assim
considerado
,
entendo por sanados os
vícios
apontados
,
contudo
mantém-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe provimento,
sem atribuição de efeito infringente
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.